Tribunal: TJES
Processo: 5003074-31.2023.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003074-31.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DEPRECIAÇÃO E AVARIAS NO BEM. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em Exame

1.

Remessa necessária de sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, em razão de danos causados pelo Município de São Mateus em imóvel locado para o funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

2. O autor busca a reparação pelos custos de reforma do imóvel devolvido em estado de depredação, o pagamento de lucros cessantes pela impossibilidade de nova locação e indenização por danos morais diante da desídia administrativa.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do município pelos danos materiais e morais decorrentes da devolução de imóvel locado em condições de precariedade, bem como a adequação dos valores indenizatórios e consectários legais fixados na origem.

III. Razões de Decidir

4. A obrigação do locatário de restituir o imóvel no estado em que o recebeu é dever legal e contratual, sendo que o acervo probatório, especialmente o laudo pericial (id. 19633556), demonstrou avarias que extrapolam o desgaste natural e comprometem a higiene e salubridade do bem.

5. Os lucros cessantes são devidos quando a depredação do imóvel impede sua imediata recolocação no mercado de locação, devendo o ressarcimento corresponder ao valor médio de mercado apurado por perícia técnica desde a desocupação até o prazo razoável para a reforma.

6. O dano moral configura-se pela inércia administrativa superior a cinco anos, o que ultrapassa o mero dissabor e gera frustração ao proprietário privado de seu patrimônio, sendo o montante de R$ 5.000,00 condizente com a razoabilidade.

7. Os consectários legais devem seguir a Taxa Selic, conforme estabelecido no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

9. Tese de julgamento: "O ente público locatário responde pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes da devolução de imóvel depredado, quando comprovado que as avarias excedem o uso normal e impedem a fruição do bem pelo proprietário".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 23, III; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
ajuizada por
PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o município ao pagamento de R$ 86.056,15 a título de reforma do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) devidos desde julho de 2018 até dois meses após o efetivo pagamento da verba de reforma e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Não houve interposição de recursos voluntários, subindo os autos por força do reexame necessário.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003074-31.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais
ajuizada por
PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o município ao pagamento de R$ 86.056,15 a título de reforma do imóvel, ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) devidos desde julho de 2018 até dois meses após o efetivo pagamento da verba de reforma e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Não houve interposição de recursos voluntários, subindo os autos por força do reexame necessário.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do Município de São Mateus pelos danos causados em imóvel locado para fins de assistência social (CREAS), bem como pelas consequências financeiras e morais advindas da demora na reparação do bem.

Ao analisar detidamente o acervo probatório, verifico que a sentença não comporta reparos.

No que tange aos danos materiais (reforma), a responsabilidade do locatário em restituir o imóvel no estado em que o recebeu é obrigação prevista tanto no contrato quanto no art. 23, inciso III, da Lei nº 8.245/91. A prova documental e, especialmente, o laudo pericial (id. 19633556) são contundentes ao demonstrar que o imóvel foi devolvido em estado deplorável, com avarias que extrapolam em muito o desgaste natural. O perito do juízo quantificou o custo da reforma em R$ 86.056,15, valor este necessário para resgatar as condições de higiene e salubridade do imóvel.

Quanto aos lucros cessantes, a devolução de imóvel depredado impede sua imediata locação a terceiros, privando o proprietário de rendimentos legítimos. No caso concreto, o perito avaliou o valor médio de mercado para locação do imóvel em R$ 4.900,00 mensais. Correta, portanto, a condenação ao pagamento dos aluguéis retroativos a julho de 2018, estendendo-se até o prazo razoável para a execução das obras após o recebimento da verba indenizatória.

No tocante aos danos morais, a inércia administrativa que perdura por mais de cinco anos ultrapassa o mero dissabor contratual. O autor viu-se privado de seu patrimônio e submetido a um longo processo de espera e frustração frente à desídia estatal. O montante de R$ 5.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com julgados de casos análogos.

Por fim, os consectários legais aplicados (Taxa Selic) estão em estrita observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo nenhuma mácula a ser sanada.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)